Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA e OUTROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor dos ora agravantes. Pela decisão ora recorrida, o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, “para impor a imediata interdição dos estabelecimentos réus, cominando-lhe a multa no valor de R$ 50.000,00 por cada dia de violação à presente decisão, sem prejuízo da prisão em flagrante por descumprimento da ordem judicial. Comino aos réus também a proibição de lançamento de resíduos de qualquer espécie na área do Parque do Guará ou suas imediações, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 por cada ato de violação, sem prejuízo da responsabilidade criminal pelo crime ambiental de degradação de área com relevante valor ecológico.”. Na ocasião, deferiu “a expedição de ofício à CEB e CAESB, determinando a imediata suspensão do fornecimento de energia elétrica e água para os estabelecimentos indicados na demanda.”. Os réus interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese, que ocupam a área com a autorização do Poder Público, pagando, inclusiva, uma taxa por essa ocupação. Aduziram que não são os responsáveis pelo aumento de violência no local, tampouco pela degradação ambiental noticiada pelo Ministério Público. Acrescentaram que não há qualquer reclamação da vizinha quanto ao funcionamento dos quiosques no local, uma vez que estão situados “em área distante da movimentação urbana e consequentemente das residências.”. Os agravantes ponderaram que não ocupam a área de forma ilegal, e não praticam qualquer atividade ilícita no local. Afirmaram que buscam a regularização de suas atividades empresariais, de modo a se adequarem às normas de regência (Lei Distrital n. 4.257/2008 e Decreto n. 30.090/2009), tanto assim que já protocolizaram requerimentos nesse sentido. Ao final, os agravantes pugnaram pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido liminar (tutela provisória), conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não apresenta um dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que somente o perigo na demora se faz presente, diante das medidas restritivas de direito estabelecidas na decisão agravada. Todavia, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar. Isso porque não é possível extrair das alegações vertidas pelos agravantes a probabilidade de provimento recursal. Isso porque os fatos noticiados na peça inicial da Ação Civil Pública são graves, notadamente por ter por objeto a proteção ambiental. Deveras, não há como limitar a atuação da Administração Pública, cujas atribuições consistem, dentre tantas outras, em garantir a ordem urbanística e ambiental, além de zelar pela proteção dos espaços públicos. Neste particular, o d. magistrado prolator da decisão agravada destacou a existência de “intenso periculum in mora, não apenas pelo dano social afirmado na inicial, representado pelos incômodos causados à vizinhança e supostas práticas de crimes nas imediações dos estabelecimentos ilegais, como também pelo fato de que a atividade ilegal vem interferindo e degradando a poligonal e área de amortecimento do Parque do Guará.”. Assim, neste juízo de cognição sumária, não se revela cabível sobrestar a eficácia da decisão agravada, que apenas prestigiou o poder geral de cautela, de modo a impedir a continuidade de atividades irregulares, lesivas à comunidade. Consigne-se, por derradeiro, que todas as questões trazidas pelos ora agravantes deverão ser submetidas a um juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no estágio processual oportuno. Até lá, revela-se prudente e necessária a manutenção da decisão agravada. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, dê-se ciência à d. Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora